Tribunal: TJPA
Processo: 0024255-49.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0024255-49.2015.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ (2ª Vara Penal)
APELANTES: MARISTELA FERREIRA DA SILVA e GLEISE LIMA MORAES - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ACUSADAS NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

A jurisprudência pátria adotou a teoria da
amotio
, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.
2.

Segundo a citada teoria, ao serem abordadas na posse dos produtos furtados, as rés já haviam consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido no interior do da loja ou já do lado externo.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo Órgão da Defensoria Pública, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que condenou as rés
MARISTELA FERREIRA DA SILVA
e
GLEISE LIMA MORAES
, as respectivas penas de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, pela prática dos delitos descritos nos artigos

155, § 4º, IV, do Código Penal Brasileiro, e 244-B, da lei 8.069/90, que por sua vez foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, cito: a) pagamento de prestação pecuniária no valor de R$2.000,00 (dois mil) reais a ser pago à instituição filantrópica; e b) prática de serviços comunitários efetuada em razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 1.095 (mil e noventa e cinco) horas.

Narra a exordial acusatória, no dia 23.07.2015, as rés
Maristela
e
Gleise
encontravam-se no interior do estabelecimento comercial denominado Lojas Havan, sendo que a partir de certo momento passaram a ser monitoradas por funcionários da loja. Os funcionários então perceberam que as acusadas colocaram diversas roupas em sacolas e logo em seguida, com intuito de despistar a segurança, deram a sacola com a mercadoria para uma adolescente, e saíram do local sem pagar pelos produtos.

Consta, que após a saída das acusadas da loja, funcionários do estabelecimento comercial as abordaram, onde encontraram em seu poder várias peças de roupa, dentre elas diversos shorts, blusas, saias e calcinhas, no total de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em produtos.

As recorrentes foram presas em flagrante.

O feito correu dentro da normalidade, e após regular instrução, as acusadas foram condenadas nas sanções ao norte delimitadas, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 71/74), requer, unicamente, o reconhecimento da forma tentada, e consequentemente imposta a aplicação da causa de redução de pena, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 82/85), o Ministério Público requer que não se dê provimento ao apelo da defesa.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl.89).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves conhece do recurso e, no mérito, opina pelo não provimento (fls. 91/95).

É o relatório.

À revisão.

Belém, 20 de março de 2020.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A Defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição da pena relativa à tentativa e a redução da pena, sob a alegação de que o delito não se consumou vez que a loja apossuía sistema de monitoramento e vigilância.

Inviável a alegação, entretanto.

De saída, vamos aos termos da denúncia:
¿
Maristela
e
Gleise,
no dia 23.07.2015, subtraíram diversos objetos da Loja Havan.
Segundo os autos, no dia mencionado, as denunciadas se encontravam dentro do estabelecimento e estavam sendo monitoradas por funcionários da loja, quando em atitude suspeita começaram a colocar roupas dentro de uma sacola, saindo em seguida do local sem pagar pelos produtos.
Após constatarem que as denunciadas não pagaram pelos bens, funcionários da loja as abordaram e constataram que dentro da sacola tinha vários shorts, blusas, saias e calcinhas, no totalizando o valor cerca de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).¿

Por outro lado, consta, que as testemunhas arroladas pela acusação, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, narraram, de forma firme e coesa, que no dia dos fatos as rés ingressaram no estabelecimento comercial LOJAS HAVAN, acompanhadas de uma adolescente e lá selecionaram diversas roupas, de diversos tamanhos e diferentes cores, colocando-as em uma sacola.

E, após a escolha das roupas a adolescente saiu com a sacola repleta de produtos e, já no estacionamento, isto é, fora do estabelecimento comercial, foi abordada por agentes de segurança da loja que monitoraram toda a ação das agentes através do sistema de vigilância das LOJAS HAVAN.

A adolescente foi abordada por ter saído do estabelecimento comercial com os produtos sem ter efetuado o pagamento de qualquer deles. Logo em seguida, as rés foram abordadas ainda no interior da loja.

Com efeito, para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa furtada.

Cito recente julgado do STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. INVERSAMENTE PROPORCIONAL. CONSUMAÇÃO DO ROUBO. TEORIA DA AMOTIO. MERA INVERSÃO DA POSSE. DESPICIENDA SER MANSA, PACÍFICA OU DESVIGIADA. DOSIMETRIA DAS INSTÂNCIAS INFERIORES BENEVOLENTE. MANUTENÇÃO. REGRA DA NON REFORMATIO IN PEJUS. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
4. O crime de furto em questão consumou-se, porquanto houve a efetiva inversão da posse do cheque e do dinheiro, malgrado não tenha sido mansa e pacífica, por não ter saído da esfera de vigilância da vítima. Contudo, diante da regra non reformatio in pejus, de rigor a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II).
(...)
8. Habeas Corpus não conhecido. (HC 459.678/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

Portanto, uma vez que no presente caso as acusadas foram presas em flagrante momentos após a prática do delito, resta, assim, indiferente se as acusadas
Maristela e Gleise
foram ou não presas logo após a prática do delito ou horas mais tarde, já que o crime de furto, assim como o de roubo, no momento em que elas se apoderaram indevidamente da
res,
restou consumado.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator